Tribunal: TJDFT
Processo: 0007815-69.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007815-69.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COPRASSE COBRANCA E ASSESSORIA LTDA, ANTONIO NOEL TEIXEIRA, AUGUSTO TEIXEIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em desfavor de COPRASSE COBRANCA E ASSESSORIA LTDA, ANTONIO NOEL TEIXEIRA e AUGUSTO TEIXEIRA PINTO. O Distrito Federal ajuizou execução fiscal requerendo o pagamento da quantia de R$ 96.238,40, constituída pela Certidão de Dívida Ativa colacionada ao feito (ID 36721334). Por meio da sentença, identificada a prescrição intercorrente do crédito tributário (Art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80), o magistrado decretou a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inc. II, do CPC (ID 36721343). Nesta sede, o Distrito Federal requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito. Aduz que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da data da decisão ordenando o arquivamento provisório dos autos e o concomitante desinteresse do exequente no feito. Alega que não houve determinação para o arquivamento, não havendo, portanto, a prescrição intercorrente. Atribuiu a culpa pela demora exclusivamente ao mecanismo judicial. Aduz que não restou caracterizado a desídia ou inércia por parte do ente público (ID 36721349). Inexigível o preparo. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. No caso dos autos, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 04/10/2001, conforme certidão de dívida ativa n° 0001617613, tendo a Fazenda Pública ajuizado a execução em 16/11/2006 (ID 36721334). A respeito do tema, o Código Tributário Nacional estabelece que: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” – g.n. No que se refere à prescrição intercorrente, a Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, estabelece que a sua incidência ocorre quando o prazo de 5 (cinco) anos transcorrer após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano em razão da ausência de bens do devedor ou de sua localização. Confira-se: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda." – g.n. Com efeito, segundo o texto normativo, não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e, “se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional”, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Esse também é o teor da súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Há que considerar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser desnecessário o despacho do juízo determinando a suspensão do processo e arquivamento dos autos. Destarte, para que se tenha início a suspensão do feito e contagem da prescrição intercorrente, basta que o credor tenha ciência da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor. Confira-se: “(...) O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;(...) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (...) Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (Resp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeria Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) – g.n. Com efeito, segundo orientação firmada no Resp 1340553/RS, a aplicação da norma inscrita no Art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/80, não subordina a contagem do prazo de suspensão ou da prescrição intercorrente a inércia ou desinteresse do credor, sendo indiferente o peticionamento ou empenho do credor para realização de diligências no período. Ou seja, a partir da ciência da Fazenda quanto a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, tem início o prazo de 1 (um) ano de suspensão, findo o qual corre o prazo prescricional de 5 (cinco) anos e o seu transcurso importará em prescrição intercorrente. A esse respeito, colhe-se os seguintes julgados: “(...) De acordo com a norma inscrita no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal, a incidência da prescrição intercorrente dos créditos tributários ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir de um ano quando não encontrados o devedor ou bens penhoráveis (Súmula 314-STJ). 3. A norma inscrita no artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/80 não subordina o início da contagem do prazo quinquenal ao desinteresse ou inércia do credor. Ao contrário, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, ao julgar, em 12/09/2018, o Recurso Especial 1.340.553, pela sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de um ano previsto naquela legislação. (...)” (00137624620028070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2020.) – g.n. “(...) O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações dasLeis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 2.2. Por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor (...)” (00190337020018070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 31/3/2021.) – g.n. “(...) Em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ. Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...)” (AgRg no Ag 1372530/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 19/05/2014) – g.n. Ao que consta dos autos, a demanda executiva foi proposta em 16/11/2006 e determinada a citação em 02/05/2007. O mandado retornou sem cumprimento e foi juntado aos autos em 26/09/2007, ocasião em que a Fazenda Pública foi intimada e cientificada da não localização do devedor (ID 36721324). Em 03/11/2007, o ente público peticionou requerendo a suspensão do feito por três meses (ID 36721322) e não houve qualquer outra manifestação nos autos até a petição de ID 36721337, em 21/01/2021. Ou seja, não houve sequer movimentação processual por parte do credor no período entre 03/11/2007 e 21/01/2021, mais de 13 anos. Assim, a despeito da alegação que o processo se quedou paralisado pelo judiciário, é incontroverso que a Fazenda Pública teve conhecimento da não localização do devedor e da ausência de bens penhoráveis desde a juntada do mandado sem cumprimento em 26/09/2007 (ID 36721324) Desta feita, em atenção a orientação firmada no Resp 1340553/RS acerca da aplicação do Art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/80, tem-se que o início da suspensão da execução ocorreu automaticamente em 26/09/2007, com a primeira tentativa frustrada, momento em que começou a fruir o prazo de 1 (um) ano de suspensão, findo o qual teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sobrevindo, enfim, a prescrição intercorrente do crédito tributário em 26/09/2013, nos termos do artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/80. Portanto, identificada a prescrição intercorrente do crédito tributário (Art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80), correta a sentença que decretou a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 10:58:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador